Tribunal: TJMT
Processo: 1012678-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012678-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ROSEMEIRE FERREIRA THIAGO
AGRAVADA(S): BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROSEMEIRE FERREIRA THIAGO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior, que nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais e Repetição de Indébito no 1021392-72.2020.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, indeferiu os pleitos para suspender os descontos na folha de pagamento da agravante referente aos contratos de empréstimos consignados e para que não fosse negativado seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Aduz a agravante que vem arcando mensalmente com um empréstimo consignado em sua folha de pagamento, o qual já foi quitado, uma vez que a somatórias dos valores descontados desde 2015, quando iniciou os descontos, totalizam o montante de R$ 38.903,27 (trinta e oito mil, novecentos e três reais e trinta e sete centavos).
Diz que com relação ao primeiro empréstimo no valor de R$ 1.296,74 (hum mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos) foi creditado na sua conta somente R$ 63,23 (sessenta e três reais e vinte e três centavos).
No que diz respeito ao segundo empréstimo no valor de R$ 17.953,10 (dezessete mil novecentos e cinquenta e três reais e dez centavos), a agravante alega que constatou que na sua conta foi creditado somente R$ 1.060,74 (hum mil sessenta reais e setenta e quatro centavos), ressaltando que não há razoabilidade e proporcionalidade entre o que foi contratado e o que foi disponibilizado na sua conta bancária.
Ressalta que dos 03 (três) empréstimos junto ao banco agravado, dois tiveram uma enorme divergência entre o que foi creditado na conta bancária da agravante e o que foi contratado junto ao banco, “evidenciando uma enorme contrariedade nos valores, além da cobrança de juros abusivos” (sic).
Afirma que trata de obrigação excessivamente onerosa, além de que não há uma previsão de quando irá encerrar, ocasionando assim o enriquecimento ilício da instituição bancária.
Forte nesses argumentos, com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da tutela recursal antecipada para o fim de determinar que o agravado suspenda os descontos vinculados à folha de pagamento, bem como que se abstenha de incluir o nome da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Gratuidade deferida pelo juízo a quo (Id. 46401453).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende que seja determinada a suspensão dos descontos relativos a empréstimos consignados, vinculados à folha de pagamento, bem como que se abstenha de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
O inciso I do art. 1.019 do CPC, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, haja vista que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem o perigo de dano ou risco de afetar o resultado útil do processo.
Até mesmo porque o acatamento da pretensão do agravante, nesta fase, implicará em reconhecer de forma sumária a suposta abusividade, sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.
Ademais, evidencia-se que os empréstimos foram realizados em junho de 2015, cujos contratos descrevem o valor das parcelas mensais, mencionam tratar de refinanciamento, bem como que a data do último vencimento se dará em 22/06/2023 (Id. 46401455 - fls. 48/50).
Desse modo, a princípio extrai-se que a agravante tinha conhecimento dos encargos ao firmar o instrumento.
Em outros termos, o afastamento da obrigação em questão depende de elementos de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a irregularidade do empréstimo, o que por sua vez, não foi constatado até o momento.
De outro canto, conforme entendimento do STJ “para que seja deferido o pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que este demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado” (AgRg no AREsp 505.834/RS).
A agravante não trouxe nenhum elemento que comprove o cumprimento de tais exigências, de modo que, a princípio, não é o caso de modificar a decisão guerreada, também, em relação e esse assunto.
Assim, no caso, não se verifica a probabilidade do direito invocado.
Não se vislumbra, também, dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque a própria autora/agravante afirma que tais descontos vêm ocorrendo desde o ano de 2015, o que afasta a urgência do pedido.
Fica o quadro assim acertado até que a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
À vista do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora